Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: AMELIA PEREIRA DAS MERCES, ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Processo redistribuído a esta Relatoria, conforme decisão (id. 45857855) e certidão (id. 45999998). Ao Banco-apelado, em 5 dias, sobre a anuência da apelante-autora Amelia Pereira das Merces quanto à proposta de acordo e para realizar as transferências dos valores, acostando aos autos os respectivos comprovantes. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora